Tribunal: TJSP
Processo: 1013629-10.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer ou, alternativamente, pedido de indenização por perdas e danos – Sentença de improcedência com imposição de sanção por má-fé – Inconformismo dos autores – Contrato de permuta de bens imóveis – Autores que não detêm a propriedade formal do imóvel, sendo-lhe possível ceder o imóvel em troca com o bem regular dos réus – Aplicável ao caso a previsão do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer ou, alternativamente, pedido de indenização por perdas e danos – Sentença de improcedência com imposição de sanção por má-fé – Inconformismo dos autores – Contrato de permuta de bens imóveis – Autores que não detêm a propriedade formal do imóvel, sendo-lhe possível ceder o imóvel em troca com o bem regular dos réus – Aplicável ao caso a previsão do artigo 476 do CC – Afastada apenas a condenação dos autores por litigância de má-fé – Recurso parcialmente provido.